Tribunal: TJDFT
Processo: 0003824-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA RELEVANTE. DESCLASSIFICACAO PARA FORMA CULPOSA. NOVA DOSIMETRIA.
I – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
II – Apresentados pela Defesa elementos suficientes para levantar dúvida razoável sobre a consciência da ilicitude dos bens, não resta comprovado o dolo do crime de receptação qualificada. Evidenciada, por outro lado, a falta de cuidado objetivo na aquisição dos objetos, o que permitiria notar a desproporção entre o valor e o preço cobrado, impõe-se a condenação pelo mesmo delito, na forma culposa.
III – Recurso conhecido e parcialmente provido.